Tribunal: TJDFT
Processo: 0744774-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0744774-68.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILUCIA ARRUDA UTSUMI AGRAVADO: L.A. CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Marilucia Arruda Utsumi contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (ID 211554523 do processo n. 0003238-38.2017.8.07.0009) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado por L.A. Castro Advogados Associados S.S., rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a executada que comprovasse a situação de hipossuficiência alegada. Em suas razões recursais (ID 65339197), a agravante sustenta ser idosa e estar acometida por problemas de saúde, em estado de superendividamento em razão de empréstimos contraídos, além de ser a provedora de seus netos. Menciona que "não tem mais condições de arcar com os custos sem comprometer sua subexistência, não houve outro modo a não ser pleitear a isenção das custas judiciais". Aduz ser presumida a alegação de hipossuficiência da pessoa natural. Defende a concessão da benesse com efeitos ex tunc. Argumenta ter comprovado os requisitos da gratuidade da justiça antes do trânsito em julgado. Ressalta ter ocorrido o deferimento tácito do pedido de assistência judiciária, por não foi expressamente negado nos autos do Recurso Especial que interpôs. Alega que "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício". Ao final, requer que o recurso seja recebido com a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pleiteia "que reconheça a justiça gratuita à agravante tacitamente afirmada na instância superior e que seja reconhecida a suspensão da exigibilidade da execução nos temos do 98, § 3o, CPC/2015". Sem preparo, pois vindica nesta oportunidade a gratuidade de justiça. A recorrente foi intimada para comprovar a alegada situação de miserabilidade (ID 65354180), em virtude disso, juntou os documentos acostados ao ID 65744869. Os autos vieram redistribuídos para esta Relatoria, visto que a Relatora preventa, Exma. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira, não compõe mais esta e. 7a Turma, conforme certificado ao ID 65346154. É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). No particular, o recurso em questão não ultrapassa a barreira do conhecimento, porquanto inadmissível. Em análise aos autos de origem (processo n. 0003238-38.2017.8.07.0009, consta tratar-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios instaurado por L.A. Castro Advogados Associados S.S. contra a agravante. Intimada a respeito, a executada apresentou a impugnação de ID 194349296, no qual defendeu a suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência, pois "não tem mais condições de arcar com os custos sem comprometer sua subexistência, não há outro modo a não ser pleitear a isenção das custas judiciais". Por outro lado, o exequente manifestou ser indevida concessão retroativa do benefício da gratuidade da justiça (ID 194390647). Em vista disso, o Juízo da origem rejeitou a impugnação apresentada e determinou que a executada comprovasse a alegada situação de miserabilidade. Confira-se trecho pertinente: De fato, a gratuidade de justiça pode ser concedida a qualquer tempo, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas supervenientes. Contudo, assiste razão à parte credora quando afirma que a concessão não tem o condão de suspender a exigibilidade de verbas já devidas, como ocorre no caso. Assim, diante da irrelevância da concessão ou não do benefício para suspender a exigibilidade dos honorários devidos, REJEITO A IMPUGNAÇÃO. Sem prejuízo, fica a requerida intimada a comprovar a hipossuficiência alegada. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Fazenda Verifica-se, portanto, que não houve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiças, mas, sim, a determinação de que parte demonstre fazer jus ao pretendido benefício, indicando as provas pertinentes. Diante da pendência de apreciação do tema pelo Juízo a quo, e da devolutividade limitada do recurso em questão, revela-se incabível o exame do mérito das questões discutidas no âmbito deste agravo de instrumento, sob pena de configuração de supressão de instância, e, por conseguinte, de violação ao duplo grau de jurisdição. Para além, não se desconhece que a impugnação ao cumprimento de sentença está adstrito ao pedido de gratuidade de justiça, e o Juízo de origem a rejeitou, considerando que, ainda que eventualmente concedido o benefício, seus efeitos seriam prospectivos, ou seja, ex nunc. No ponto, esclarece-se que o cumprimento de sentença tem como objeto a condenação da executada/agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais, lastreada em decisão judicial transitada em julgado. Destaca-se o pedido deduzido pela executada no Juízo de origem: Considerando que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser feito em qualquer tempo ou grau de jurisdição e que a Executada não tem mais condições de arcar com os custos sem comprometer sua subexistência, não há outro modo a não ser pleitear a isenção das custas judiciais. Destarte, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita com fulcro no art. 99 do CPC/15 Ademais, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício somente pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica, o que não há no caso. Dessa forma, requer que seja analisado o pedido de gratuidade de justiça e a luz do art. 98, § 3o, seja suspensa à Decisão de Id. 190532426 quanto à exigibilidade enquanto durarem a situação de hipervulnerabilidade e insuficiência de recursos da Executada. Observa-se que o pedido de gratuidade de justiça não está elencado no rol do art. 525 do CPC, ressaindo-se ainda que a decisão agravada, neste ponto, está amparada em consolidada jurisprudência do STJ, a exemplo dos precedentes a seguir colacionados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.541.334/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PESSOA FÍSICA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, o entendimento desta Corte é no sentido de que "o deferimento do pedido de gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, operando efeitos somente para o futuro, não retroagindo para abarcar atos processuais pretéritos" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.941.078/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ, é dever da parte insurgente demonstrar inaplicabilidade dos precedentes invocados na decisão agravada, ou colacionar julgados contemporâneos ou supervenientes ao indicado na decisão. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.516.806/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SANEAMENTO DO ÓBICE. PRAZO. NÃO ATENDIMENTO. SÚMULA No 187/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX NUNC. 1. O recorrente deve atender, de forma tempestiva, à intimação que determina o recolhimento do preparo na forma devida ou a comprovação da concessão da gratuidade de justiça na origem no prazo de 5 (cinco) dias, visto que seu descumprimento enseja a inadmissão do recurso especial por deserção. Incidência da Súmula no 187/STJ. 2. A concessão da gratuidade judiciária pode ser requerida no curso da ação, mas não tem efeitos retroativos. Desse modo, na hipótese dos autos, não teria o condão de isentar o agravante de arcar com o preparo do recurso especial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.350.839/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.) Pertinente anotar, ainda, que a agravante não impugnou os fundamentos do Juízo de origem quanto ao reconhecimento do efeito ex nunc do benefício da gratuidade de justiça, se posteriormente concedido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, em consonância com o art. 932, III, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intime-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora